Tribunal: TJPA
Processo: 0800114-27.2023.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800114-27.2023.8.14.0003

APELANTE: ERIVAN DOS SANTOS GALUCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800114-27.2023.8.14.0003

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA

APELANTE: ERIVAN DOS SANTOS GALUCIO (Adv. Eliakim Lopes Amorim – OAB/PA 26.033)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA E DOS MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ERIVAN DOS SANTOS GALUCIO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da apreensão de aproximadamente 458g de cocaína, balanças de precisão, aparelhos celulares, maquineta de cartão e demais objetos indicativos da atividade de tráfico ilícito de entorpecentes. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas e pela incidência da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível, bem como a redução da pena-base e a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se restou configurada a excludente de culpabilidade da coação moral irresistível prevista no art. 22 do Código Penal; (iii) determinar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; e (iv) verificar se o apelante preenche os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo toxicológico que atestou tratar-se de cocaína, substância de uso proscrito no Brasil, enquanto a autoria restou demonstrada pela confissão judicial do apelante, pelos depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela diligência e pelos demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório.

4.

O delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 possui natureza de ação múltipla, bastando a comprovação de uma das condutas nucleares para a configuração do crime, tendo sido demonstrado, no caso concreto, que o apelante guardava substância entorpecente destinada à comercialização.

5.

Os depoimentos prestados por agentes policiais constituem meio de prova idôneo quando coerentes e compatíveis com o restante do acervo probatório, inexistindo demonstração concreta de parcialidade ou imprestabilidade das declarações prestadas em juízo.

6.

A configuração da coação moral irresistível exige prova robusta de ameaça concreta, atual, grave e inevitável apta a suprimir a autodeterminação do agente, não sendo suficiente alegação genérica de intimidação decorrente da atuação de facção criminosa.

7.

A apreensão de significativa quantidade de cocaína, associada à localização de balanças de precisão, maquineta de cartão, diversos aparelhos celulares e dinheiro em espécie, evidencia atuação consciente e voluntária voltada à mercancia ilícita, incompatível com a tese defensiva de guarda involuntária da droga.

8.

A natureza e a quantidade da substância entorpecente constituem vetores legalmente preponderantes na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, legitimando a exasperação da reprimenda diante da apreensão de expressiva quantidade de cocaína.

9.

A existência de condenação criminal transitada em julgado anterior ao fato delituoso autoriza a valoração negativa dos antecedentes criminais e afasta os requisitos subjetivos necessários à incidência da minorante do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal do TJEPA, à unanimidade, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ERIVAN DOS SANTOS GALUCIO, inconformado com a sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que, no dia 24/01/2023, por volta das 13h30min, na Avenida Esperança, em Alenquer/PA, o apelante guardava e tinha em depósito, para fins de comercialização, 03 (três) porções de substância petrificada amarelada, identificada como cocaína, pesando aproximadamente 458g, além de diversos objetos relacionados à traficância, dentre eles balanças de precisão, aparelhos celulares, maquineta de cartão, dinheiro em espécie e outros utensílios.

Em razões recursais, sustentou o apelante a incidência da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível, aduzindo que teria sido compelido por integrante de facção criminosa a armazenar o entorpecente sob grave ameaça à sua integridade física e à de seus familiares. Ademais, pugnou pela absolvição, ao argumento de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, bem como requereu a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando inadequada valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à natureza e quantidade da droga e aos antecedentes criminais. Requereu, ainda, a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, ao fundamento de preencher os requisitos legais do denominado tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso interposto.

I – SÍNTESE FÁTICO-PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do recorrente, narra a denúncia, verbis:

"[...] no dia 24/01/2023, por volta das 13h30min, na Avenida Esperança, nesta, o ora denunciado ERIVAN DOS SANTOS GALUCIO, agindo consciente e voluntariamente, guardava e tinha em depósito, para fins de comercialização, 03 (três) porções de substância petrificada amarelada (cocaína), pesando 458g, além uma arma CPC, calibre 5.5mm (arma de pressão), uma luneta, 11 (onze) celulares de marcas diversas, 02 (duas) balanças de precisão, uma maquineta de cartão, um dichavador, uma balaclava, uma carteira porta cédulas e R$465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais) em espécie.

Apurou-se ainda que, no dia, hora e local, a equipe policial realizou campana em frente à residência do denunciado, presenciando o momento em que a droga era comercializada, razão pela qual se deu a abordagem de Erivan.

A conduta do denunciado, por ora, amolda-se perfeitamente ao crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 [...]"

Após regular instrução processual, o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA condenou ERIVAN DOS SANTOS GALUCIO como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformada, a defesa recorreu.

II – MÉRITO RECURSAL

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Em suas razões recursais, sustenta a defesa, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, que o conjunto probatório seria insuficiente para amparar o édito condenatório, pugnando pela absolvição do apelante.

A tese, todavia, não encontra respaldo no acervo probatório produzido nos autos.

A materialidade delitiva está cabalmente demonstrada pelo Laudo de Exame de Constatação de Substância Entorpecente (ID nº 87045402), que atestou a presença de benzoilmetilecgonina — vulgarmente conhecida como cocaína, substância de uso proscrito no Brasil, elencada nas listas da Resolução RDC nº 43/2017 da ANVISA como capaz de causar dependência física e psíquica.

A autoria também não comporta dúvida.

A testemunha MARCELO CHARLES LAMEIRA COSTA, investigador de polícia civil, relatou em juízo que, durante o seu plantão, recebeu várias denúncias de que o acusado traficava drogas em sua residência; que, após campana montada, presenciou um usuário adquirindo entorpecentes e saindo do imóvel, o qual conseguiu se evadir, tendo deixado para trás uma moringa com pedra de oxi; que, fundamentado na flagrância da mercancía, procedeu à averiguação, com posterior apoio da Polícia Militar; e que, ao adentrar a residência do réu, foram encontrados grande quantidade de entorpecentes e demais objetos indicativos da prática do tráfico, tendo sido dada voz de prisão ao apelante.

A testemunha MAURO CELSO ALVES DA SILVA, policial militar, confirmou os fatos, descrevendo detalhadamente os objetos apreendidos no local: balanças de precisão, maquineta de cartão, onze celulares de marcas diversas, dinheiro em espécie, além das substâncias entorpecentes.

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou que estava guardando o material entorpecente em sua residência, afirmando tê-lo recebido de terceiro conhecido como “Barão”.

A confissão, ainda que acompanhada de versão exculpatória, corrobora a autoria e é plenamente compatível com os demais elementos probatórios colhidos. O tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla, bastando a comprovação de qualquer das condutas nele descritas para a caracterização do delito; no caso, restou demonstrada, com segurança, ao menos a conduta de “guardar” a substância entorpecente, na forma de depósito para fins de comercialização, o que é mais do que suficiente para o decreto condenatório.

O depoimento prestado pelos policiais em juízo constitui meio de prova idôneo, conforme pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que firma o entendimento de que as declarações de agentes policiais, quando coerentes e harmônicas com o restante do conjunto probatório, têm plena aptidão para fundamentar o decreto condenatório, cabendo à defesa, para desconstituí-las, demonstrar concretamente a parcialidade ou a imprestabilidade dos depoimentos — ônus do qual não se desincumbiu no presente caso.

Portanto, estando a materialidade atestada pelo laudo toxicológico definitivo e a autoria comprovada pela confissão do réu, pelo auto de prisão em flagrante e pelos depoimentos policiais prestados sob o crivo do contraditório, não há espaço para a absolvição por insuficiência de provas. Rejeito o pedido.

DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL

Em suas razões recursais, sustenta a defesa que o apelante teria praticado o delito sob coação moral irresistível, porquanto integrante de organização criminosa o teria compelido, mediante grave ameaça à sua integridade física e à de seus familiares, a armazenar a substância entorpecente apreendida. Aduz que o contexto de domínio territorial da facção na região da cidade de Alenquer/PA tornaria inevitável a obediência à ordem criminosa, excluindo, por conseguinte, a culpabilidade do agente, nos termos do art. 22 do Código Penal.

A tese defensiva, contudo, não reúne substrato probatório suficiente para prosperar.

A excludente de culpabilidade da coação moral irresistível, prevista no art. 22 do Código Penal, exige, para sua configuração, a presença de ameaça concreta, atual, grave e inevitável, direcionada ao coagido ou a pessoas a ele vinculadas, de tal modo que suprima, de forma efetiva, sua capacidade de autodeterminação. Não basta a alegação genérica de intimidação por parte de organização criminosa; é imprescindível que a prova dos autos demonstre, de forma robusta, a existência de coerção irresistível no momento da prática do fato delitivo.

No presente caso, a versão exculpatória apresentada pelo apelante não encontra amparo no conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório. O réu confessou em juízo que estava guardando o material entorpecente em sua residência, afirmando tê-lo recebido de terceiro identificado pelo apelido "Barão". Entretanto, não há qualquer comprovação de ameaça concreta, atual e inevitável capaz de retirar a sua vontade de agir, requisito essencial para a configuração da excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do Código Penal.

A coação alegada é genérica, remota e baseada em hipóteses sobre a atuação do crime organizado, não havendo prova de que o réu tenha sofrido violência física ou ameaça direta no momento em que recebeu e guardou o material entorpecente. A afirmação de que mantinha uma dívida com traficantes em decorrência de processo anterior e que foi ameaçado para quitá-la por meio da guarda de drogas é versão unilateral do acusado, não corroborada por qualquer elemento objetivo de convicção.

Acresce-se a isso o fato de que a confissão do réu, aliada ao depoimento da testemunha MARCELO CHARLES LAMEIRA COSTA, policial civil que acompanhou a operação, demonstra que o apelante agiu de forma consciente e voluntária. A quantidade, o acondicionamento e a natureza da droga apreendida — 03 (três) porções de substância petrificada de cocaína, totalizando aproximadamente 458g, além de 130g de outra substância pulverulenta (identificada pelos policiais como sendo “barrilha”, comumente utilizada para diluição da droga) —, associados à apreensão de dois aparelhos de balança de precisão, maquineta de cartão, onze aparelhos celulares e dinheiro em espécie, são manifestamente incompatíveis com a tese de mero guardião involuntário, evidenciando destinação comercial e intenção deliberada de manter a substância ilícita.

De igual modo, a testemunha MARCELO CHARLES LAMEIRA COSTA relatou, em juízo, que durante seu plantão recebeu várias denúncias de que o acusado traficava drogas em sua residência, que após campana montada foi observado um usuário adquirindo entorpecentes no local e saindo da casa do investigado, e que a posterior averiguação resultou na apreensão de grande quantidade de entorpecentes e demais objetos indicativos de mercância. Trata-se de depoimento coerente, prestado por agente no exercício de suas funções públicas, sem qualquer indicativo de parcialidade que pudesse comprometê-lo.

Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça que a palavra dos policiais que participaram da prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo, porquanto tais agentes atuam no exercício regular do poder de polícia, cabendo à defesa demonstrar, com elementos concretos, a imprestabilidade ou a parcialidade dos depoimentos, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante do exposto, rejeito tese de excludente de culpabilidade por coação moral irresistível e, por consequência, o pedido de absolvição formulado com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa postula, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que as circunstâncias judiciais atinentes à natureza e à quantidade da substância entorpecente e aos antecedentes criminais não foram devidamente fundamentadas, tendo sido valoradas negativamente de forma equivocada.

Para melhor análise, transcreve-se o cálculo dosimétrico realizado na sentença:

"[...] Na 1ª Fase — art. 59 do CP: a.1) Reconheço a alta quantidade de droga apreendida, o que me afigura a natureza do material entorpecente é a pior possível, pois é substância altamente viciante e pode ser trabalhada (diluída, batida) para aumentar e muito a sua quantidade; a.2) culpabilidade: Normal à espécie, o réu não agiu com grau mais elevado de reprovabilidade. a.3) antecedentes: O réu registra maus antecedentes, pois de acordo com a certidão de ID nº 123198477, há condenação criminal transitada e julgado. a.4) conduta social: Não há provas para a análise da conduta social do acusado. a.5) personalidade: Nada tenho a valorar. a.6) motivos do crime: Nada tenho a valorar. a.7) circunstâncias do crime: Nada tenho a valorar. a.8) consequências do crime: Nada tenho a valorar. a.9) comportamento da vítima: Nada tenho a valorar. Diante da análise das circunstâncias judiciais e considerando que há duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, FIXO A PENA BASE EM 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. [...] Não incide circunstâncias agravantes. Entretanto, reconheço a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena intermédia para 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. [...] não há causas de aumento e nem de diminuição, vez que o agente não preenche os requisitos para a concessão da causa de diminuição relativa ao art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, vez que o agente não é primário e não possui bons antecedentes. [...]"

Examino as impugnações dosimetrias:

No que concerne à natureza e à quantidade da substância apreendida, a pretensão defensiva não merece acolhimento.

A natureza e a quantidade da droga são circunstâncias judiciais expressamente previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que determina ao juiz considerá-las, com preponderância sobre os vetores do art. 59 do Código Penal, na fixação da pena-base.

No caso concreto, foram encontrados com o apelante quase 500 (quinhentos) gramas de entorpecentes, sendo a substância identificada como cocaína — droga de alto poder viciante e potencial destrutivo reconhecido. A valoração negativa dessas circunstâncias, portanto, é não apenas autorizada pelo legislador, mas exigida pela sua preponderância legal, e encontra-se devidamente fundamentada nos autos, não se tratando de fundamentação genérica, mas de aferição objetiva da quantidade e natureza do entorpecente efetivamente apreendido.

Quanto aos antecedentes criminais, também não assiste razão à defesa. Consta dos autos certidão (ID nº 123198477) atestando a existência de condenação criminal com trânsito em julgado anterior ao delito em julgamento. A valoração negativa de tal circunstância é plenamente válida, nos termos da orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a Súmula 636 daquela Corte dispõe que a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes. O fato de o apelante ter cumprido a pena anterior não tem o condão de apagar o registro condenatório para fins de aferição dos antecedentes, como pretende a defesa.

Dessa forma, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu — natureza e quantidade da substância, por força do art. 42 da Lei de Drogas, e maus antecedentes —, a fixação da pena-base em 08 (oito) anos de reclusão mostra-se proporcional e adequada, não ensejando reforma. O intervalo abstrato do tipo é de 10 (dez) anos (de 5 a 15 anos), e a exasperação de 3 (três) anos corresponde a fração compatível com as duas vetoriais negativadas.

Na segunda fase, o MM. Juízo reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena intermediária para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Não foram reconhecidas agravantes. O resultado da segunda fase não comporta impugnação, devendo ser mantido.

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06)

Pleiteia a defesa, ainda subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de que o apelante preencheria os requisitos do denominado tráfico privilegiado.

A pretensão não comporta acolhimento.

O art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, autoriza a redução da pena de um sexto a dois terços "desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa". Trata-se de requisitos subjetivos cumulativos: a ausência de qualquer deles inviabiliza a concessão do benefício.

No caso em exame, consta dos autos certidão (ID nº 123198477) atestando que o apelante possui condenação criminal pretérita (processo nº 00059107620168140003), por crime cometido em 07/07/2016, portanto antes do presente delito, com trânsito em julgado em 24/11/2017, cuja condenação foi extinta pelo cumprimento da pena em 25/03/2025, o que, por si só, obsta o reconhecimento da primariedade e dos bons antecedentes, dois dos requisitos legais cumulativos.

O próprio Juízo a quo, ao recusar a minorante, fundamentou adequadamente a ausência dos pressupostos subjetivos, considerando que o réu não é primário e não possui bons antecedentes.

Ademais, os elementos do caso concreto evidenciam que a conduta do apelante não se amolda ao perfil do denominado tráfico de menor expressão.

A apreensão de considerável quantidade de entorpecentes na residência do réu, acompanhada de dois aparelhos de balança de precisão, maquineta de cartão, onze celulares, dinheiro em espécie e outros instrumentos típicos da atividade mercantil ilícita, associada ao registro de campana policial que presenciou, em tempo real, a comercialização de drogas no local, demonstra tratar-se de atividade estruturada de tráfico, incompatível com o tratamento diferenciado do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Nesse quadro fático e jurídico, mantenho a sentença condenatória em todos os seus termos, inclusive no tocante à fixação do regime inicial fechado, adequado à condição de reincidente do apelante, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço
do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo integralmente a sentença condenatória, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 08/06/2026